Tribunal: CARF
Processo: 10665.003482/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.003482/2008-55
RESOLUÇÃO
3002-000.551 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM METAIS NÍQUEL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha, Adriano Monte Pessoa, Lazaro
Antonio Souza Soares (substituto [a] integral), Renato Camara Ferro Riberio de Gusmao
(Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.551 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.003482/2008-55
2
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório DRF/DIV/Saort, datado de 10 de dezembro de 2010 (fls. 539/540), que
reconheceu parcialmente o crédito pleiteado no PER/DCOMP no
34998.45275.220704.1.1.01-3160, no valor de R$ 27.168,74, de um total
solicitado de R$ 183.931,83, referente ao ressarcimento de crédito presumido de
IPI.
O referido despacho baseou-se no Relatório Fiscal de fls. 537/538, que justificou
as glosas nos seguintes termos, resumidamente:
Considerando o critério de apuração do crédito informado pela empresa —
regime alternativo da Lei no 10.276/2001 (custo integrado) —, foram adotados os
seguintes parâmetros:

•
Receita de exportação: conforme notas fiscais apresentadas
(demonstrativo no 03);

•
Receita bruta de vendas: composta pelas vendas internas e
externas, conforme balancetes mensais;

•
Custo dos insumos: apurado com base nos balancetes
(demonstrativo no 01), com as exclusões indicadas e justificadas no demonstrativo
no 02.
Dos materiais de manutenção, apenas foram apropriados aqueles que se
desgastam durante o processo produtivo, ainda que não se integrem ao produto
final.
Quanto aos coletores, depressores e reagentes, foram integralmente excluídos
por não haver comprovação, em tempo hábil, de aquisições no mercado interno
— condição necessária ao enquadramento no benefício.
A fiscalização reiterou, ainda, que os pedidos de ressarcimento anteriores,
referentes ao período de 1998 ao 3o trimestre de 2002, foram analisados com
base nos mesmos critérios.
Concluiu-se, ao final, que os materiais relacionados no demonstrativo no 02 não
atendem aos requisitos do art. 25 da Lei no 4.502/1964 (atual art. 164 do
RIPI/2002), conforme interpretação do Parecer Normativo CST no 65/1979,
resultando em glosa dos respectivos créditos.
A fiscalização também consignou que, após diligência realizada no
estabelecimento industrial e na área de mineração, verificou-se que os insumos
questionados não se integram ao produto industrializado nem se consomem na
operação de industrialização, tampouco se deterioram em razão da ação exercida
sobre o produto ou por ele.
No mesmo sentido, os materiais de suporte (tirantes, resinas, dutos de ventilação,
materiais hidráulicos, entre outros) foram igualmente desconsiderados, por
possuírem função meramente auxiliar à atividade de lavra mineral, e não à
industrialização propriamente dita.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.551 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.003482/2008-55
3
No tocante ao crédito básico de IPI, a análise das notas fiscais de entrada levou à
glosa de diversos itens listados no demonstrativo no 05, sob o mesmo
fundamento: ausência de consumo ou desgaste direto no processo produtivo, à
luz do art. 164 do RIPI/2002 e do Parecer Normativo CST no 65/1979.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
564/573), por intermédio de procurador devidamente habilitado, cujas razões, em
síntese, são as seguintes:
a) Sustenta que a fiscalização aplicou incorretamente a alíquota média de ICMS de
13% ao recompor o custo contabilizado nos balancetes, deixando de considerar o
caráter “por dentro” do imposto. Assim, o valor de custo deveria ter sido obtido
mediante divisão por 0,87 (87%), para refletir corretamente o valor bruto do
produto.
b) Afirma ter havido aquisição de coletores, depressores, espumantes e reagentes
no mercado interno, juntando cópias de notas fiscais e requerendo a realização
de diligência para confirmação.
c) Argumenta que os itens GLP, materiais de laboratório, vidrarias, termopares,
tubos de vazamento e óleo diesel, embora não se integrem ao produto final, são
consumidos no processo produtivo e, portanto, devem ser considerados produtos
intermediários, nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no 10.276/2001.
d) Alega, ainda, que o parágrafo único do art. 3o da Lei no 9.363/1996 autoriza a
aplicação subsidiária da legislação do IPI e do IR para definição de conceitos de
insumo, matéria-prima e produto intermediário, reforçando que o art. 164 do
RIPI/2002 assegura o crédito de IPI para bens consumidos no processo de
industrialização, ainda que não se integrem ao produto final.
e) Junta Laudo Técnico subscrito por engenheiro responsável, demonstrando a
aplicação e o consumo de cada material no processo industrial de obtenção do
matte de níquel, sustentando que tais insumos são essenciais e integralmente
consumidos no processo produtivo.
f) Quanto às glosas dos créditos básicos, reitera o conteúdo do laudo técnico para
demonstrar que materiais como cordoalhas, cimento, concreto, ponteiros, tubos
de ventilação, pneus, resinas e materiais refratários são indispensáveis e se
consomem durante o processo produtivo, devendo, portanto, gerar direito ao
crédito.
Ao final, requer a reforma integral da decisão recorrida, protestando por todos os
meios de prova admitidos, especialmente pela baixa em diligência, caso o julgador
entenda necessário, a fim de comprovar:
(i) a efetiva caracterização dos itens glosados como insumos;
(ii) o erro da fiscalização na apuração da base de cálculo do crédito presumido de
IPI.
É o relatório.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.551 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.003482/2008-55
4

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Despacho Decisório que indeferiu,
em parte o pedido de ressarcimento de crédito do IPI, no âmbito do PER/DCOMP no
34998.45275.220704.1.1.01-3160, referente ao 1o trimestre de 2004.
A Manifestante alega equívoco no cálculo do custo utilizado pela fiscalização,
sustentando que, por ser o ICMS um imposto calculado “por dentro”, deveria ter sido considerado
o valor líquido do tributo (87% do custo) e não simplesmente acrescida a alíquota média de 13%.
Afirma, ainda, que os itens glosados especialmente GLP, materiais de laboratório,
reagentes químicos, vidrarias e termopares são insumos consumidos no processo produtivo,
caracterizando-se como produtos intermediários nos termos do art. 164, I, do RIPI/2002 e do
Parecer Normativo CST no 65/1979.
A fiscalização, por sua vez, entendeu que tais bens não se enquadram nas
categorias de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, por não atuarem
mediante contato direto com o produto em fabricação nem se consumirem de forma imediata
nesse processo.
Em que pese o esforço técnico da fiscalização, subsistem dúvidas relevantes quanto
à efetiva função dos insumos glosados no processo produtivo da Manifestante. Os elementos
constantes dos autos não são suficientes para afastar, de modo categórico, a alegação de que os
materiais em questão notadamente o GLP e os reagentes químicos seriam consumidos no curso
da industrialização, ainda que não se integrem fisicamente ao produto final.
O Parecer Normativo CST no 65/1979 orienta que a expressão “consumidos no
processo de industrialização” deve ser interpretada em sentido amplo, abrangendo desgaste,
dano ou perda de propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta ou
indireta entre o insumo e o produto em fabricação. Assim, a simples ausência de integração física
não basta, por si só, para afastar o direito ao crédito.
Nessa linha, impõe-se a observância do princípio da verdade material, norteador do
processo administrativo fiscal. Tal princípio, consagrado implicitamente nos arts. 18 e 29 do
Decreto no 70.235/1972, impõe à autoridade julgadora o dever de buscar a realidade dos fatos,
ainda que isso demande a produção de novas provas ou a reabertura da fase instrutória.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.551 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.003482/2008-55
5
A verdade material diferentemente da verdade formal típica do processo judicial
exige que o julgador administrativo não se limite às provas já apresentadas, mas promova todas as
medidas necessárias à correta reconstrução do fato gerador e à justa aplicação da norma
tributária.
Desse modo, a realização de diligência neste caso não configura mera faculdade,
mas dever de instrução complementar para assegurar julgamento justo, técnico e fundado em
elementos concretos do processo produtivo da Recorrente.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
art. 18 do Decreto no 70.235/1972, a fim de que a autoridade de origem realize as apurações
técnicas necessárias à verificação da natureza e do consumo dos insumos glosados, observando-se
o princípio da verdade material, com retorno dos autos para este Conselho para novo julgamento
após o cumprimento da diligência.
1.
Esclarecimento sobre o papel desempenhado pelos insumos glosados (GLP,
reagentes, materiais de laboratório, vidrarias e termopares) no processo de industrialização;
2.
Verificação, mediante documentação se há consumo, desgaste ou perda de
propriedades decorrentes de contato direto ou indireto com o produto em fabricação;
3. confirmar se os insumos se subsumem ao conceito de insumo conforme o artigo,
do RIPI/2002 e do Parecer Normativo CST no 65/1979.
Cientifique-se a interessada para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias e
concluída a diligência, deverá o processo retornar a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 756
DF CARF MF
Original